Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-53.2023.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000877-53.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 084.700.851-74 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), ELISANGELA FELIX DA SILVA - CPF: 038.184.765-94 (ASSISTENTE), GABRIELA (TERCEIRO INTERESSADO), SILEIDE (ASSISTENTE), ALAN MENDES DA SILVA - CPF: 702.075.914-90 (VÍTIMA), ALEXSANDRO DA SILVA MENDES - CPF: 171.389.584-63 (VÍTIMA), G. D. S. N. - CPF: 107.363.321-70 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ VIEIRA - CPF: 027.885.331-52 (ASSISTENTE), SILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.987.071-06 (ASSISTENTE), WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 028.965.501-35 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado
(
art. 121, § 2o, II
e IV
, do C
ódigo
P
enal) e crime conexo de lesão corporal (art. 129 do CP)
. O apelante pretende a sua absolvição sumária
,
alegando legítima defesa
. S
ubsidiariamente, o afastamento da
s
qualificadora
s
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas da pronúncia por ausência de lastro probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A
absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa de que o agente atuou para
repelir agressão injusta, atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários, o que não se verifica
quando existem
versões conflitantes
apresentadas pelas partes.

4.
A existência de dúvida sobre a real intenção do
acusado –
se agiu para se defender ou com ânimo de matar
–,
deve ser resolvida pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF.

5.
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo elementos mínimos nos autos que indicam desproporcionalidade entre a discussão e
a violência empregada
, bem como possível surpresa e vulnerabilidade da vítima ao momento do disparo.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI e XXXVIII,
‘
d
’
; CP,
arts
. 25, 121, § 2o, II e IV, e 129; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RSE 1003418-67.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.5.2025; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024; TJMT, RSE 0000623-55.2009.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.2.2023; TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Itiquira
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1000877-53.2023.8.11.0027
,
na qual
o
recorrente
foi
pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, II
e IV
, do C
ódigo
P
enal
)
e crime conexo de lesão corporal (art. 129 do CP).

Nas razões recursais,
a Defesa
requer a
absolvição sumária
do
recorrente
, sob o argumento de que
teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da
s
qualificadora
s

porque

não ficaram configuradas

(Id
2
80393003
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
80393005
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do
recurso

defensivo

(Id
2
97011356
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
no
dia
3
de
set
embro de 20
23
,
por volta das 02h30min, na residência particular localizada na BR 163,
no b
airro Vila I,
em
Itiquira
/
MT, o recorrente
teria
mat
ado
a vítima Alan
,
mediante disparo de arma de fogo
,
por motivo fútil e
com emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido,
bem como teria
lesion
ado
a vítima Alexsandro
, com uma “coronhada” na cabeça.

Convém transcrever o contexto fático narrado na denúncia:

“
Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado TIAGO TEIXEIRA DA SILVA e as vítimas Alan Mendes da Silva e Alexsandro da Silva Mendes, encontravam-se uma confraternização, na residência de
Sileide
Oliveira dos Santos, com alguns amigos e familiares, ingerindo bebidas alcoólicas.

Consta nos autos que, no decorrer da festa, acabou a bebida e a vítima Alexsandro da Silva Mendes e dois amigos, André Luiz Vieira e Willian Francisco da Silva, saíram em seu veículo para buscar mais bebida.

O denunciado e a vítima Alan Mendes da Silva permaneceram na residência com os demais convidados quando, em dado momento, começaram a discutir por motivo de somenos importância (cf. ID. 128169310).

Em seguida, o denunciado TIAGO TEIXEIRA DA SILVA saiu do local. Imbuído do sentimento de desforra, o denunciado retornou ao local minutos após, armado com uma espingarda calibre 22, mas foi persuadido pela testemunha Elisângela Feliz da Silva a cessar o seu intento criminoso e se retirar da casa da testemunha
Sileide
Oliveira dos Santos.

O denunciado se dirigia para a própria casa, sendo acompanhado pela vítima. Ambos prosseguiram em discussão, quando, em dado momento, o réu realizou um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia (ID. 130592871), que foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

Não satisfeito, o denunciado desferiu uma coronhada na cabeça da vítima Alexsandro da Silva Mendes, que tentava apartar a discussão.

Após, evadiu-se do local, levando consigo a arma utilizada no crime.
”
(Id
280392906
).

Contextualizado o
s
fato
s
, passa-se ao exame das pretensões defensivas.

I – Da
legítima defesa
:

A Defesa s
ustenta
que
o recorrente
agiu em legítima defesa,
uma vez
que as vítimas invadiram seu domicílio, embriagadas, às 03h da madrugada, com a intenção de atacá-lo, estando em superioridade numérica.

A
rgumenta, ainda,
que, após uma discussão inicial, havia desistido de qualquer intento criminoso e retornado para sua casa, quando foi surpreendido pelas vítimas que o perseguiram e invadiram sua residência.

Assim, alega que o
recorrente
agiu amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25), de modo que deveria ser absolvido sumariamente nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Após a detida análise da decisão recorrida e das particularidades
que circundam
o caso, verifico que a pretensão defensiva
não
comporta

provimento
.

A
sentença de pronúncia encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos do art. 413 do CPP, tendo o Juízo
de origem
se convencido da materialidade do fato, bem como da existência de indícios suficientes de autoria, extraídos da prova oral colhida
durante a persecução penal.

A materialidade do crime ficou comprovada por meio do B
oletim de
O
corrência
(Id

280392521
)
,
Declaração e Certidão de Óbito
(Id
280392528
e Id
280392860
),
prontuário médico (Id
280392861
),
Termo de Apreensão
n.
2023.16.372204

(Id
280392866
),
Laudo
de Necropsia
n.
511.1.01.9151.2023.138519-A 01
(Id

280392892
)
e
Laudo Pericial n.
511.2.13.9151.2023.137852-A01
(Id

280392914
).

Para a configuração da
legítima defesa
, é imprescindível a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo (
intenção de se defender).

Desse modo,
a absolvição sumária com base n
ess
a tese excludente de ilicitude,
na primeira fase do procedimento especial do Júri
(fase de formação da culpa)
,
exige prova clara e incontestável
, ou seja, deve ser

comprovada de forma inequívoca
, sem qualquer margem de dúvida, nos termos do art. 415, IV, do CPP
, o que
não se verifica no caso em tela.

Impende consignar que para o reconhecimento dessa causa justificante, imprescindível a
prova incontroversa
,
além de qualquer dúvida razoável, de que tenha ocorrido agressão
injusta
,
atual
ou
iminente
, e que
o agente tenha usado,
moderadamente
, dos
meios necessários
, em nítido intuito de
se defender
.

A versão exc
ludente trazida pela Defesa
, de que
o recorrente
teria agido
tão somente
para
repelir agressão injusta
d
as
vítima
s
,

valendo-se do fato de que estas adentraram sua residência
,
não
se mostra o bastante.
Isso porque
o ofendido
Alexsandro
apresentou versão oposta, no sentido de que
,
ao chegar ao local dos fatos,
em frente à casa do réu,
encontrou seu irmão Alan
(vítima do homicídio)
e o recorrente discutindo, momento em que
o
recorrente empunhou
a arma
e
efetuou o disparo fatal, sem que houvesse qualquer agressão por parte da vítima.

Convém transcrever suas declarações prestadas na Delegacia:

“
QUE é irmão da vítima; QUE relata que tinha saído para comprar cerveja; QUE recebeu uma ligação da sua esposa falando que queriam matar seu irmão; QUE ao retornar para a casa viu sua esposa e perguntou quem é que estava querendo matar seu irmão e perguntou aonde ele estava que sua convivente lhe disse que seu irmão havia corrido para uma rua ao lado e o suspeito ido para casa; QUE ao ir na casa de THIAGO viu seu irmão discutindo com ele falando você não queria me matar estou aqui; QUE então depoente desceu do carro para apartar a discussão; QUE THIAGO saiu com a arma em mão no escuro e disparou contra seu irmão durante a discussão; QUE então os familiares de THIAGO pai e mãe, saíram de dentro de casa; QUE o pai do THIAGO lhe agarrou e THIAGO lhe desferiu uma coronhada na cabeça que teve que dar pontos; QUE a mãe de THIAGO também lhe segurou; QUE após isso o depoente gritou para sua esposa que estava do lado de fora e socorreram seu irmão até o hospital; QUE ele chegou em óbito no local; QUE o depoente deseja representa-lo criminalmente pela
coronhada em sua cabeça.”

(Id
254437262 – pp. 13 a 14
).

Em Juízo, a citada vítima confirmou a dinâmica dos fatos, asseverando que
“q
uando eu cheguei lá, eles já estavam discutindo já, na porta do Tiago, foi na hora que o Tiago disse que ia matar ele lá, perguntei o que era que ele ia fazer, também não respondeu e imediato foi a hora que ele atirou nele
”
.

Consta
da dinâmica extraída dos autos que teria havido uma
discussão inicial
entre o recorrente e
a vítima Alan,
onde estavam
juntos
em uma
“
confraternização
”
, sendo que o acusado

se
dirigiu à sua residência,
muniu
-se
de uma arma
e, posteriormente,
teria
efetu
ado
disparo contra
o ofendido
, causando-lhe a morte, além de lesionar Alexsandro
, na mesma ocasião,
com uma
“
coronhada
”
.

A testemunha Elisangela
(cunhada da vítima Alan e convivente da vítima Alexsandro)
relatou que
o
recorrente
e a vítima Alan se “estranharam” no local que estavam reunidos e viu o réu sair xingando-a, depois retornou
armado
,
e,
após ser dissuadido por ela, dirigiu-se à sua casa.
Em seguida
,
a vítima
Alan, que havia se desvencilhado de
Sileide
, seguiu na mesma direção. Ao chegar à
casa
do recorrente, encontrou Alexsandro ferido e Alan já caído ao solo
.

A testemunha
Sileide
(namorada da vítima Alan)
narrou que
tentou impedir que
o ofendido
Alan fosse atrás do recorrente, mas não conseguiu segurá-lo. Ao se aproximar da residência do r
éu
, ouviu o disparo e, ao entrar no quintal, viu Alan caído, sendo amparado por Elisangela
.

A testemunha Gabriela afirmou que ambos discutiram no local que estavam reunidos e o réu saiu dizendo que ia em sua casa e voltava, após avistou o recorrente pass
ar
perto dela
correndo
portando uma arma
e foi em direção à casa dele, sendo que ouviu o disparo de arma quando se aproximou do local

A
s
testemunha
s André Luiz e
Willians declar
aram que tinham saído para comprar cerveja com o ofendido Alexsandro e quando retornaram já tinha ocorrido o desentendimento entre as partes, sendo que ficaram
do lado externo da residência do réu
e ouviram o disparo.

Nota-se que h
á relatos no sentido de que
o delito teria decorrido de discussão momentos antes dos fatos entre o recorrente e a vítima Alan. E, conquanto o citado ofendido tenha ido “atrás” do acusado, na ocasião, não estaria armada, ao passo que o recorrente já estaria com a arma em punho,

demonstrando indícios d
e

intenção deliberada
de matar.

Diante do conjunto fático-probatório
, especialmente o fato de
que
o recorrente
, em tese,

após ter cessado a discussão com a vítima
,
dirigiu-se à sua casa para b
uscar uma arma de fogo,
reencontrando o ofendido já com a arma em punho
, não
permite concluir
, de modo inequívoco, que assim teria agido

moderadamente
e mediante

meio necessário
para repelir injusta agressão.

Frise-se que, ainda que o ofendido Alan tenha iniciado as agressões, há
indícios probatórios
de que o recorrente já se encontrava com a arma de fogo em punho, disparando contra ele, sem que estivesse portando qualquer instrumento potencialmente lesivo.

Impende consignar que
não se desconhece a garantia constitucional mencionada pela Defesa, de que
a casa do indivíduo
é
inviolável

–
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
”
(CF, art. 5o, XI)
–,
porém,
não se autoriza ao sujeito agir da forma que bem entender, muito menos efetuando disparo de arma de fogo contra o agente
(desarmado)
que adentrar o local sem o seu consentimento.

Há que considerar o contexto que permeia o caso, pois, não basta ao reconhecimento da tese defensiva a alegação de que as vítimas adentraram a casa do acusado, durante a madrugada, e visando atacá-lo, de modo que apenas se defendeu, mas sim, as demais particularidades, de que as partes estavam juntas momentos antes em uma confraternização, que houve desentendimento entre eles, sendo que o cenário ocorrido na residência do réu
foi
desdobramento da situação imediatamente anterior.

Tais peculiaridades e revolvimento aprofundado do caso compete ao Júri Popular, porquanto incompatível com este momento processual.

Consoante bem ponderado pela PGJ sobre as lições de
Júlio Fabbrini Mirabete:

“
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida,
cumpridamente
demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.
”

(
Código de Processo Penal Interpretado, 10a ed.,

São Paulo: Atlas, 2003, p. 1123
).

Consideradas as circunstâncias
d
o caso
concreto
, especialmente
a
exist
ência de

versões contrapostas
– do réu e da vítima Alexsandro –
, restando dúvidas insuperáveis
até mesmo
se a vítima iniciou as agressões ou não, não
é possível
concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido
em legítima defesa.

A respeito disso, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo incabível diante de versões conflitantes”
(TJMT, RSE
1003418-67.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
30
.
5
.
2025
).

Destaco que o local em
que a vítima
Alan
fora atingida – lado esquerdo do tórax

–, regi
ão
próxima a órgão vital, com emprego de arma
de fogo
, ao menos neste momento inicial, indica possível intenção homicida (TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024), reforçando a necessidade da pronúncia.

Com efeito, havendo dúvida sobre a real intenção do acusado, se agiu com intento de se defender ou se agiu com vontade de matar, deve a questão ser dirimida pelo juiz natural da causa, com a pronúncia do réu.

A propósito:

“A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma,
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a
manutenção da sentença de pronúncia
que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio
pro

societate
.”

(TJMT
, RSE
0000623
-
55
.
2009
.
8
.
11
.
0038 MT,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva,
Segunda Câmara Criminal, j. 1
7
.
2
.
2023
) – destaquei.

A

pronúncia
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação
(CPP, art. 413).

Saliente-se que compete ao Júri Popular
, juiz natural da causa,
julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do que preceitua a Constituição Federal
(
art. 5o, XXXVIII
, ‘d’) e o Código de Processo Penal (art. 74, § 1o)
, de modo que a controvérsia deve ser submetida ao Jurados, sob pena de
usurpação
da competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE 0000863-26.2014.8.11.0052
,
Rel
.
Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, j.
12.7.2023)
.

Em suma,
não se admite
o reconhecimento de
legítima defesa com base em versões conflitantes
, tampouco quando há dúvida sobre a real intenção do acusado.

Nesse aspecto, s
e
não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
26.5.2020).

Assim sendo,
a absolvição sumária do recorrente, neste momento processual, não se mostra pertinente, razão pela qual impõe-se reservar aos Jurados a análise aprofundada do mérito, especialmente
em relação a tese de
legítima defesa.

Logo, de rigor a manutenção da sentença de pronúncia.

I
I – D
a qualificadora
:

Subsidiariamente, a Defesa
pugna pelo afastamento da
s
qualificadora
s

do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, IV, do CP)
,
ao argumento de que
não ficaram configuradas.

Todavia,
não
vejo como acolher
a pretensão defensiva.

O
afastamento d
e circunstância
qualificadora
nos crimes dolosos contra a vida
s
omente
se justifica quando se mostrar
manifestamente improcedente
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Rela
. Mina.
Laurita Vaz,

Sexta Turma,
j.
17
.
10
.
2023
).

Esse
é o entendimento pacífico
no âmbito d
este Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 2).

Ressai da denúncia que o recorrente
teria praticado o homicídio por motivo fútil,
“
decorrente de discussão de

somenos importância, totalmente desproporcional à reação do denunciado”
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por
“
ter recorrido à arma de fogo, saindo armado de um local de baixa visibilidade, dificultando qualquer defesa ou reação por parte da vítima
”
(Id 280392906).

Outrossim, a magistrada de primeiro grau motivou que há elementos mínimos nos autos para amparar essa qualificadora,
nos seguintes termos:

“
Caberá aos jurados, portanto, decidir se houve a futilidade do motivo acometido o denunciado (decorrente de prévia discussão banal provocada pelo acusado) e se houve recurso que dificultou a defesa da vítima por parte do acusado (consistente no fato de que a vítima encontrava-se desarmada, em ambiente com baixa visibilidade (escuro) e foi surpreendida pelo fato do denunciado estar na posse de arma de fogo), bem como se houve o delito de lesão corporal em face da vítima Alexsandro no momento dos fatos.

Nesta etapa do julgamento, só é dado expungir as qualificadoras da pronúncia em casos de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente não se verificar no caso em análise. Em
outras palavras, somente caberia afastá-las se restasse manifestamente demonstrada a
improcedência[
1], o que não se vislumbra no caso dos autos.
”
(Id 280393001).

Quanto à qualificadora do
motivo fútil
,
a Defesa
alega que não
ficou
comprovada
nos autos
a motivação do crime.

No entanto,
há elementos nos autos que indicam que o crime foi praticado
em razão de
uma discussão banal entre o recorrente e a vítima
Alan
,
o que demonstra aparente desproporção com a violência empregada.

A respeito disso, transcrevo os argumentos bem delineados pela PGJ:

“(...)
há fortes indícios de que a conduta delitiva

tenha sido norteada em razão de uma discussão de somenos importância,

decorrente de desacordo entre a vítima e sua convivente na época dos fatos, onde

o recorrente teria
intervido
, residindo aí, em tese, a futilidade na motivação do

crime praticado, cabendo assim, ao Júri Popular dirimir a controvérsia relativa
a

incidência ou não da referida circunstância agravadora.
”
(Id 297011356).

Oportuno consignar que, ao contrário do alegado, eventual
d
esentendimento
prévi
o
entre as partes não
é suficiente
para descaracterizar o motivo fútil, veja-se:

“A existência de desavença prévia e agressões mútuas não descaracteriza, por si só, a possibilidade de configuração do motivo fútil, sendo necessária a análise da proporcionalidade entre a motivação e a conduta, exame que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025).

Em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
a Defesa
sustenta que não houve surpresa, uma vez que a vítima sabia que ele estava armado e, mesmo assim, o atacou.

Porém,
h
á indícios
nos autos
de que o ofendido
Alan
estava desarmado,
em ambiente com baixa visibilidade (escuro) e
teria sido
surpreendid
o

pelo disparo
de arma de fogo, não lhe permitindo qualquer oportunidade de defesa ou fuga.

Impende consignar
que a avaliação da incidência da
s
qualificadora
s
,
prevista
s
no art. 121, § 2o, II
e IV
, do CP,
diante da existência de elementos probatórios mínimos, deve ser reservada ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do juiz natural.

Desse modo, deve
m
ser preservada
s
a
s
qualificadora
s
.

Diante do
exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso

defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025